Tribunal: TJSP
Processo: 0075519-98.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A isenta palavra da vítima, especialmente não havendo razão plausível para dela suspeitar, em sede de crimes de roubo sempre terá em princípio especial valia, haja vista ser uma espécie de delito que raramente é testemunhada por terceiros.